Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706295-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: FORTE CONSULTORIA E APOIO EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME DESPACHO Não consta nos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de recolhimento do preparo recursal de id 43906750. Intimem-se Dinâmica Facility Administração Predial Ltda. e Marcus Paulo Santiago Teles Cunha para recolherem o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator